Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705855-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDVAL ISMAEL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.190/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. 1. A tese firmada no acórdão paradigma (RE 905.357/RR) é claro ao preceituar que a revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Reconhece-se a extensão dos efeitos do Tema 864 às demandas desencadeadas pela pretensão de implementação de reajustes salariais amparados em Leis distritais editadas nos anos de 2012 e 2013 e não apenas às hipóteses de revisão geral anual de remuneração, consoante decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 905.537/RR. 3. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 97, asseverando ofensa à reserva de plenário, porquanto a turma julgadora deixou de aplicar a lei, sem submeter a arguição de sua inconstitucionalidade ao órgão especial, em desrespeito ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF; b) artigo 93, inciso IX, defendendo a necessária apreciação da demanda à luz do artigo 37, inciso XV, da CF; c) artigos 37, inciso XV, e 169, caput e parágrafos, afirmando que faz jus ao reajuste previsto na vigente lei que reformou o Plano de Cargo e Salário da sua categoria, cuja constitucionalidade não foi afastada pelos Tribunais de Justiça, sendo impossível a irredutibilidade dos vencimentos. Acrescenta não haver identidade de matéria entre o discutido nos presentes autos e o constante no RE 905.357 (Tema 864 do STF). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 97 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que o STF pudesse apreciar o que restou assentado no acórdão, de que “não houve declaração de inconstitucionalidade de lei como alega o recorrente” (ID. 26482931 - Pág. 3), e a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também não comporta seguimento o apelo extremo, porquanto a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 37, inciso XV, e 169, caput e parágrafos, ambos da CF, pois o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei 5.190/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016